Tribunal: TJSP
Processo: 0500733-61.2006.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis – Condição sine qua non para o início do prazo de suspensão de 1 ano, findo o qual o feito é arquivado e se abre o respectivo prazo prescricional quinquenal – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis – Condição sine qua non para o início do prazo de suspensão de 1 ano, findo o qual o feito é arquivado e se abre o respectivo prazo prescricional quinquenal – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição afastada – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500733-61.2006.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJA, é apelado IMOBILIARIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500733-61.2006.8.26.0045
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0500733-61.2006.8.26.0045 - Arujá
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
VOTO No 16164
EXECUÇÃO
FISCAL
–
Prescrição
intercorrente
–
Inocorrência – Ausência de intimação pessoal da Fazenda
Pública acerca da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis – Condição sine qua non para
o início do prazo de suspensão de 1 ano, findo o qual o feito é
arquivado e se abre o respectivo prazo prescricional quinquenal
– Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente
dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e
1.330.473/SP – Prescrição afastada – Sentença anulada –
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente, pois
decorridos mais de cinco anos sem qualquer movimentação da exequente nesse interim.
Em síntese, sustenta a apelante que a sentença deve ser
anulada diante da ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública
anteriormente ao reconhecimento da prescrição, o que afrontaria o disposto nos artigos
25 e 40, par. 4o, da Lei no 6.830/80. Por fim, pede o prequestionamento da matéria
ventilada e o provimento do recurso para o prosseguimento da execução.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500733-61.2006.8.26.0045
3
É o relatório.
A insurgência merece guarida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 28/06/2006
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2003 e 2004. Efetivada a citação em
02/10/2006, e ante a inércia da executada, procedeu-se à penhora de um terreno em
26/01/2007 (fls. 13). A exequente requereu, então, a intimação do executado acerca da
constrição, em 15/02/2007 (fls. 16), o que foi deferido em 01/03/2007 e efetivado, pela
via postal, em 02/08/2008 (fls. 19). Ato seguinte, sobreveio a sentença de extinção, em
19/06/2019.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca o seguinte trecho da tese firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500733-61.2006.8.26.0045
4
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. Todavia, é de se frisar a importância da intimação pessoal da Fazenda
Pública, sem a qual não há que se falar da ciência mencionada no colacionado
precedente, cuja ocorrência é imprescindível para o início do prazo de suspensão
previsto no art. 40, par. 1o e 2o, da Lei no 6.830. De fato, uma vez efetivada a penhora,
não houve a necessária suspensão e o consequente arquivamento do feito, pelo que o
prazo prescricional jamais se iniciou. Ainda, não se observou o impulso oficial após a
intimação da executada acerca da penhora. Em caso análogo e também submetido ao
rito dos recursos repetitivos, embora plenamente aplicável a qualquer execução fiscal, o
STJ firmou tal entendimento.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL.
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INTIMAÇÃO
PESSOAL. ART. 25 DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Em execução fiscal ajuizada por Conselho de
Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a
prerrogativa de ser pessoalmente intimado, conforme disposto no art.
25 da Lei 6.830/80. 2. Recurso especial conhecido e provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 8/08.
“É necessária a intimação pessoal do representante judicial de
Conselho Regional de Corretores de Imóveis em execução fiscal por
este ajuizada. Isso porque, conforme o artigo 5o da Lei da Lei
6.530/1978, os conselhos de fiscalização profissional possuem
natureza jurídica de autarquia, e, no contexto da Lei 6.830/1980, a
expressão Fazenda Pública abrange todas as entidades mencionadas
no artigo 1o dessa lei, inclusive as autarquias. Diante disso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500733-61.2006.8.26.0045
5
haver regra específica, os representantes judiciais destas entidades
possuem a prerrogativa de ser pessoalmente intimados nas execuções
fiscais. É necessária a intimação pessoal do representante judicial de
Conselho Regional de Corretores de Imóveis em execução fiscal por
este ajuizada, mesmo diante da intimação eletrônica prevista pela Lei
11.419/2006. Isso porque, nos termos de seu artigo 4o, § 2o, a
publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação
oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por
lei, exigem intimação ou vista pessoal.” (REsp 1330473/SP, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/06/2013, DJe 02/08/2013).
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que seja
afastada a prescrição e anulada a sentença por vício de intimação pessoal da Fazenda
Pública, determinando-se o regular prosseguimento da exação.
MÔNICA SERRANO
Relatora